Tribunal: TJMT
Processo: 1007616-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007616-44.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIUDES EDINA DE AMORIM - CPF: 209.603.791-34 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - CPF: 310.684.238-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA E VERBAS RESCISÓRIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – ABONO DE PERMANÊNCIA DEFERIDO PELO MUNICÍPIO – PAGAMENTO INTEGRAL NÃO DEMONSTRADO – VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DA APOSENTADORIA NÃO QUITADAS – CONDENAÇÃO DO MUNÍCIPIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos pedidos da petição inicial. Insurgência da Reclamante pela reforma da sentença e reconhecimento do direito ao recebimento de abono permanência do período de 07/2011 a 09/2015 e das verbas rescisórias, considerando sua aposentadoria em 09/2015.

2.
O

direito da Recorrente do recebimento do abono de permanência foi reconhecido pelo Município de Cuiabá, através da
Portaria SMGE N. 919/2011
. Contudo, o abono foi pago apenas nos meses de
02/2015 até 06/2015
.

3.
Logo, a Recorrente faz jus ao recebimento do abono de permanência referente ao período de 07/2011 até 01/2015 e 07/2015 até 09/2015,

cujo pagamento não foi demonstrado no processo.

4.
A Recorrente se aposentou em 03/09/2015, conforme a
Portaria n. 369/2015
e o munícipio recorrido não logrou êxito em comprovar que foram pagas as verbas rescisórias, quais sejam: o 13o salário proporcional e as férias proporcionais, somadas à 1/3 (um terço).

Assim, cabível a condenação do município ao pagamento dessas verbas, conforme pleiteado pela Recorrente.

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamante
em face da sentença, através da qual foram julgados
improcedentes os pedidos da petição inicial
, sob o fundamento de que o abono permanência vem sendo pago pelo município desde janeiro/2015 e que a autora não comprova que não recebeu as verbas rescisórias (13o salário proporcional e férias proporcionais).

A Recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023